Tribunal: STF
Processo: ARE 1394820
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Os autores, servidores temporários, pleiteiam a reintegração aos cargos públicos que ocuparam por mais de 15 (quinze) anos, mediante sucessivas renovações dos contratos temporários inicialmente firmados. II- O servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público não possui vínculo empregatício com o Ente Público e, por força de sua própria natureza, pode ser dispensado de acordo com a oportunidade e a conveniência da Administração Pública. III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime”. (eDOC 15, p.1)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados ante a inexistência de omissão, contradição e obscuridade (eDOC 20, p. 1). 



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que os recorrentes possuem direito ao recebimento do FGTS, uma vez que tiveram seus contratos temporários declarados nulos. Ademais, sustenta-se que o caso é idêntico ao tema 916 da sistemática da Repercussão Geral.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem consignou que é impossível a reintegração em cargo público de servidor temporário, haja vista que esse não possui estabilidade.



    Em face do referido acórdão foram opostos embargos de declaração, nos quais defendia-se a existência de omissão do julgado quanto ao direito ao recebimento de FGTS. O recurso foi negado, ante a inexistência de pedido formulado pelos autores para recebimento da referida parcela. Confira-se:



    “No que tange a alegação de que o acórdão embargado não analisou o pedido de pagamento de FGTS, este também não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido dos autores, ora embargantes limitou-se ao pleito de reintegração aos cargos públicos que ocupavam quando o Estado do Pará procedeu ao distrato dos contratos temporários, não havendo qualquer menção a pedido de recebimento de parcelas do FGTS. O pedido inicial foi formulado nos seguintes termos:



     “(...) V- EX POSITIS, REQUER: 



    a) Que seja concedida a TUTELA ANTECIPADA LIMINARMENTE, para reintegrar as servidoras requerentes em seus respectivos cargos acima identificados. 



    b) No mérito que seja Mantida a Decisão de Reintegração, determinando, que o acionado, Estado do Pará, cancele o ato de exoneração da requerente, consequentemente, seja determina a sua REINTEGRAÇÃO em sua função, para que lhe seja garantido sua ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL, no quadro da Administração Pública e preservação de sua aposentaria, ressalvando-se o direito de pleitear as remunerações devidas, no período em que estiver afastado de sua função, na forma da Lei. 



    c) A citação do Estado do Pará, para proferir sua defesa, sob pena de Revelia. (...)”.



    Dessa forma, constata-se que o embargante alega omissão do julgado acerca de pedido que sequer foi formulado na lide, não havendo, portanto, o que se falar em omissão, sendo fruto de seu inconformismo. 



    Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação. 



    Já no recurso extraordinário, os recorrentes não atacam o fundamento do acórdão recorrido, no que tange à impossibilidade de reintegração em cargo público, tampouco o fundamento do acórdão dos embargos de declaração, referente à impossibilidade de inovação recursal, cingindo-se a alegar que possuem direito ao recebimento do FGTS.



    Assim, entendo ser inadmissível o recurso, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da matéria suscitada em suas razões. Desse modo, vê-se que o recurso encontra obstáculo imposto pela Súmula 284 desta Corte, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1279311 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.04.2021) (grifei)



     
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018).



    Ademais, ressalto que o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente